Tribunal: TJBA
Processo: 0527849-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527849-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s): VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA APELADO: ANTONIO LAZARO ROCHA DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DANO ESTÉTICO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA RÉ. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra Acórdão que negou provimento à Apelação da Ré e manteve a condenação por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por caminhão Munck de obra sem sinalização na via pública, e que se manteve omisso quanto à Apelação do Autor que pleiteava a condenação por danos estéticos. O Autor/Embargante busca o reconhecimento da omissão para incluir a indenização por dano estético (encurtamento do membro inferior), enquanto a Ré/Embargante busca a rediscussão do afastamento da tese de culpa exclusiva da vítima. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão foi omisso quanto à Apelação do Autor que pleiteava indenização por danos estéticos, e se a sequela de encurtamento do membro inferior se configura como tal dano; (ii) saber se o Acórdão foi omisso em relação à tese de culpa exclusiva da vítima levantada pela Ré/Embargante. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 1.022, II, do CPC, os Embargos de Declaração do Autor/Embargante devem ser acolhidos para suprir a omissão, pois o Acórdão deixou de apreciar a Apelação interposta que pleiteava a condenação por dano estético. 4. O laudo pericial (prova emprestada) comprova a dismetria de 1,5cm no membro inferior esquerdo do Autor, sequela permanente que caracteriza dano estético, sendo devida a cumulação da indenização com o dano moral. 5. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é fixado a título de danos estéticos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade e a permanência da alteração física imposta (alteração na marcha/claudicação). 6. Os Embargos de Declaração da Ré/Embargante devem ser rejeitados, pois a matéria sobre o nexo causal e a ausência de prova de culpa exclusiva da vítima foi devidamente apreciada e afastada pelo Acórdão, que se pautou no ônus da prova (art. 373, II, CPC) e na prova testemunhal coerente com o contexto fático. 7. O Acórdão não padece de vício de omissão ou contradição quanto à matéria suscitada pela Ré, pois a pretensão é de reexame da matéria de mérito, o que é vedado nesta via processual, mas o Acórdão deve ser mantido, inclusive para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração de ANTÔNIO LÁZARO ROCHA DA COSTA acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação Cível de ANTÔNIO LÁZARO ROCHA DA COSTA provida para condenar a Ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos estéticos. Embargos de Declaração de COMPANHIA DO METRO DA BAHIA rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 0527849-42.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante ANTÔNIO LÁZARO ROCHA DA COSTA e como embargado COMPANHIA DO METRO DA BAHIA (CCR METRÔ BAHIA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR COM EFEITOS INFRINGENTES E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora